Tribunal: TJDFT
Processo: 0729886-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO, MAS NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO REGISTRADO E LICENCIADO PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS. DISPENSAÇÃO. UNIÃO. GESTÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS – CONITEC E RESPONSÁVEL PELA RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – RENAME. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPETÊNCIA PARA INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS, PROCEDIMENTOS, CONSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO CLÍNICO OU DIRETRIZ TERAPÊUTICA NO SUS. UNIÃO. INTEGRAÇÃO À LIDE. IMPERIOSIDADE (RE 855.178/SE). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PREJUDICADO.

1. Não obstante subsista solidariedade a enlaçar os entes federados na realização do comando constitucional que estabelece que a saúde é direito de todos e dever do estado, dele emanando eficácia normativa que impõe obrigação ao estado de dispensar o tratamento demandado pelo cidadão que depende dos serviços públicos de saúde (CF, artigos 6o, 196 e seguintes), subsistem situações em concreto em que a União necessariamente deve ser integrada à composição passiva da ação que demanda serviços de saúde, precipuamente se demandado o fornecimento de medicamento não licenciado no país ou de fármaco que, conquanto licenciado, não está incorporado nos protocolos clínicos inerentes ao Sistema Único de Saúde - SUS.

2. Encartando a pretensão formulada pelo administrado fornecimento de fármaco que, embora registrado junto à Agência de Vigilância Sanitária - Anvisa e comercializado legitimamente no país, não está inserido no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, não estando ainda incorporado nos protocolos de fornecimento e dispensação de fármacos inerentes ao SUS, a União deve necessariamente compor o polo passivo da ação (RE 855.178/SE), tendo em conta a competência do Ministério da Saúde para dispor sobre a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, assim como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, resultando na incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a ação.

3. Agravo de instrumento conhecido. Competência da Justiça Federal afirmada de ofício. Agravo prejudicado. Unânime.